Tribunal: TJDFT
Processo: 0708052-76.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Contabilização despesas extrajudiciais e judiciais. Embargos rejeitados.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para reformar parcialmente a sentença e condenar o réu na obrigação de fazer, consistente em declarar a inexistência parcial do débito, conforme planilha de cálculo.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão na análise dos comprovantes dos gastos despendidos com a cobrança extrajudicial e judicial referente ao contrato inadimplido.
III. Razões de Decidir
3. O embargante, embora tenha se insurgido contra o valor final apresentado, não apresentou os comprovantes faltantes e reconheceu a ausência de alguns comprovantes. As despesas comprovadas foram contabilizadas pela Contadoria e consideradas nas razões de decidir.
4. É nítido que o embargante não se conforma com o resultado do julgamento e, de forma inadequada, utiliza dos embargos para o reexame da matéria, o que é incabível.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados. Teses de julgamento: “1. Os embargos de declaração não são a via adequado para reexame da matéria”.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.